Tribunal: TJMT
Processo: 0016282-94.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0016282-94.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[MARCIA LOPES SOUZA CONCEICAO - CPF: 327.577.351-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (APELADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (REPRESENTANTE), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PREGABALINA 150 mg, DULOXETINA 60mg, DIACEREÍNA 50 mg, MATRICE 5mg, CIZAX 5mg,
METICORTEN 5mg
, ADDERA D3 50.000 UI
–
APLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ – AÇÃO AJUIZADA APÓS 04/05/2018
– PREQUESTIONAMENTO
-
MEDICAMENTOS NÃO INTEGRANTES DA LISTA BÁSICA DO SUS – PRESCINDIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR SIMILARES ASSEGURADOS PELA REDE PÚBLICA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
-
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Os efeitos da tese fixada no Resp no 1657156/RJ se aplicam nas ações ajuizadas após a publicação do acórdão, ou seja, 4/5/2018. Portanto, aplica-se ao caso concreto, uma vez que a ação foi interposta em 21/12/2018.

Não comprovada a imprescindibilidade do remédio prescrito no receituário do paciente, pode este ser substituído por medicamento similar distribuído pelo SUS.
Comprovada a necessidade dos pleitos devem ser mantidos.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela requerente Marcia Lopes Souza Conceição

contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela no 00
16282-94.2018.8.11.0004
, ajuizada em 21/12/2018 por
Marcia Lopes Souza Conceição, assistida pela Defensoria pública
, hoje com 56 anos de idade, e condenou os requeridos a disponibilizarem o medicamento Meticorten 5mg (Prednisona 5mg), sem prejuízo de toda assistência médica necessária ao seu tratamento, enquanto perdurar a prescrição médica, a parte autora, que possui fibromialgia, e ainda osteoartrite generalizada – CID 10: M79 – 7 e M 15.0 (SIC).

Em seu recurso, a apelante requereu que a decisão seja reformada no que diz respeito ao fornecimento da integralidade das medicações prescritas para o tratamento, independente de constarem ou não diretrizes do SUS.

No que tange as contrarrazões do ente municipal, pugnou que a sentença seja mantida, ante o não preenchimento dos requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS.

As contrarrazões do Estado também alegou o descabimento do fornecimento dos medicamentos pleiteados, devido à ausência de prova da imprescindibilidade dos mesmos, apontando os medicamentos similares oferecidos pelo SUS, e requereu a confirmação da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do eminente procurador MAURO DELFINO CÉSAR, opina pelo provimento parcial do recurso e retificação da sentença.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Como visto, ressai dos autos, recurso de apelação da requerente, visando a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que
determinou ao Município DE PONTAL DO ARAGUAIA-MT E AO ESTADO DE MATO GROSSO, efetuarem o regular fornecimento somente do medicamento Meticorten 5mg (Prednisona 5mg), a apelante, sem prejuízo de toda assistência médica necessária ao seu tratamento, enquanto perdurar a prescrição médica.

O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido no dia 09/01/2019 (ID. 24969995) e na sentença foi confirmada PARCIALMENTE a procedência da pretensão inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Contudo, no presente caso há uma peculiaridade. Cinco dos remédios solicitados não foram incorporados em atos normativos do SUS, e o medicamento Addera D3 50.000UI, também não é contemplado na dosagem prescrita pelo médico. Em casos que tais, 0 Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial julgado sob o rito dos recursos repetitivos (RESP 1.657.156-RJ) firmou a seguinte tese: Constitui obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 1. Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como a ineficácia, para o tratamento, da moléstia, dos fármacos fenecidos pelo SUS; 2. Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3. Existência de registro na ANVISA do medicamento. Com efeito, o presente caso carece do requisito número um da tese firmada pela corte cidadã. Dessa forma, nos termos do acima exposto e considerando os documentos juntados aos autos, dando conta da urgência do pedido, forçoso é a concessão parcial do pleito em sede de sentença. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural formulado pela requerente Marcia Lopes Souza da Conceição, para o fim de determinar ao Município DE PONTAL DO ARAGUAIA-MT E AO ESTADO DE MATO GROSSO, efetuar 0 regular fornecimento do medicamento Meticorten 5mg (Prednisona 5mg), sem prejuízo de toda assistência médica necessária ao seu tratamento, enquanto perdurar a prescrição médica. (...)”

Inicialmente, insta salientar que, o entendimento firmado pelo STJ fixou os requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Colhe-se trecho da ementa:

[...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2018).

Ao julgar os embargos de declaração, o STJ modulou os efeitos
e assentou:

[...] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.
[...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018).

A tese do STJ é clara no sentido que os requisitos para a concessão de medicamentos fora da lista do SUS devem ser exigidos, cumulativamente, após a publicação do acórdão, ou seja, 04/05/2018.

Portanto, se aplica ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em 21/12/2018.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015)
.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

Consta nos autos o Parecer Técnico do NAT n° 0010/2019 (ID. 24969994), que somente um dos medicamentos pleiteados é oferecido pelo SUS, e os demais possuem alternativa de

substituição medicamentosa, devendo nesse caso ser retificada a sentença apenas no que tange ao fornecimento dos medicamentos alternativos oferecidos pelo poder Público, tendo em vista que, não restou comprovada a imprescindibilidade dos fármacos receitados pela médica responsável, concluindo, que estes podem ser substituídos, até segunda ordem médica, por similares ofertados pela rede pública.

Consoante julgado proferido por esse Egrégio Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO E REEXAME – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INTEGRANTE DA LISTA BÁSICA DO SUS – IMPRESCINDIBILIDADE DOS FÁRMACOS E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – NÃO DEMONSTRADAS – DIREITO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PREJUDICADO – SENTENÇA RETIFICADA. Considerando que o REsp no 1.657.156/RJ, vinculado ao Tema 106 do STJ, já foi julgado, é caso de levantamento da suspensão determinada nos autos. No caso concreto, a prova produzida nos autos, embora tenha comprovado a hipossuficiência da parte autora e o registro na ANVISA do medicamento pleiteado, não demonstrou a imprescindibilidade e a impossibilidade de substituição por aqueles fornecidos pelo SUS. (N.U 0016998-32.2015.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Assim, no caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade dos medicamentos, para amenizar a doença que possui.

Razão pela qual
, conheço do recurso da requerente e
DOU PROVIMENTO PARCIAL, RETIFICANDO
a sentença objurgada, para os requeridos, além de fornecerem o medicamento
Meticorten 5mg (Prednisona 5mg), sem prejuízo de toda assistência médica necessária ao seu tratamento, enquanto perdurar a prescrição médica, fornecerem também, a autora, os fármacos
alternativos ofertados pelo SUS, dos medicamentos prescritos pela médica responsável, ante a não comprovação da imprescindibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020